Tribunal: TJMT
Processo: 1028739-20.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028739-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JURANICE FREITAS DOS SANTOS - CPF: 867.094.881-87 (APELANTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), EDILENE DE SOUZA MACHADO (APELADO), EMANUEL PINHEIRO (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CNPJ: 01.973.841/0001-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. CADASTRO DE RESERVA. COTAS PARA NEGROS E ÍNDIOS. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO POR AUSÊNCIA DE POSSE. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidata contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual se buscava nomeação e posse no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, no concurso público do Município de Cuiabá (Edital n. 002/PMC/SME/2019), sob alegação de preterição decorrente (i) de nomeação tornada sem efeito do candidato imediatamente anterior na lista de cotas e (ii) de contratações temporárias durante a vigência do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nomeação tornada sem efeito, por não apresentação para posse, de candidato convocado na lista de cotas em posição integrante de cadastro de reserva convola a expectativa de direito da candidata subsequente em direito subjetivo à nomeação; e (ii) estabelecer se contratações temporárias para o mesmo cargo, durante a validade do concurso, configuram preterição apta a demonstrar necessidade permanente de provimento efetivo e gerar direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital, em cadastro de reserva (2.811a posição geral e 373a posição na lista de cotas), detém mera expectativa de direito, cuja convolação em direito subjetivo exige hipóteses excepcionais delineadas no Tema 784/STF (RE n. 837.311/PI).

4.

A anulação da nomeação do candidato convocado na 372a posição da lista de cotas (Ato de Nomeação n. 1.199/2023; Ato n. 295/2024 que tornou sem efeito por ausência de posse) não gera, por si, “vaga efetiva” apta a impor a nomeação da candidata subsequente, pois o convocado já integrava o cadastro de reserva e sua convocação decorre de discricionariedade administrativa para além do quantitativo originalmente reservado.

5.

Os precedentes invocados pela impetrante (ARE 956.521 AgR e ARE 1.005.047 AgR) não se aplicam quando a desistência/ausência à posse recai sobre candidato também situado em cadastro de reserva, e não dentro das vagas originalmente previstas no edital.

6.

A contratação temporária fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal atende a necessidade transitória e excepcional, e somente configura preterição quando destinada ao preenchimento de cargos efetivos vagos, circunstância não demonstrada de modo inequívoco nos autos.

7.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo (Lei n. 12.016/2009), e a candidata não comprova, de forma cabal, preterição arbitrária e imotivada nem a ilegalidade das contratações temporárias para fins de investidura no cargo efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A desistência ou a nomeação tornada sem efeito de candidato convocado em posição integrante de cadastro de reserva não impõe, automaticamente, a nomeação do candidato subsequente, que permanece em mera expectativa de direito. 2. A contratação temporária com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal não caracteriza preterição, sem prova pré-constituída de que se destina ao preenchimento de cargos efetivos vagos e de necessidade permanente de provimento. 3. No mandado de segurança, a ausência de prova pré-constituída de preterição arbitrária e imotivada afasta o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 487, I; Lei n. 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral); STF, ARE n. 956.521 AgR; STF, ARE n. 1.005.047 AgR; STF, ARE n. 1.474.039/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18.03.2024, publ. 04.04.2024; STJ, AgInt no RMS n. 72.981/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 23.09.2024, DJe 26.09.2024; TJMT, N.U 1032539-56.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 27.01.2026, DJE 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por Juranice Freitas dos Santos, contra sentença prolatada nos autos de mandado de segurança em que se buscava, em síntese, nomeação e posse no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, no âmbito de concurso público do Município de Cuiabá (Edital n. 002/PMC/SME/2019).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que foi aprovada em colocação integrante de cadastro de reserva, mas que teria ocorrido preterição apta a convolar sua expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Alegou a existência de convocações/nomeações que alcançaram classificação imediatamente anterior à sua, no âmbito de cota, aliado ao fato da ocorrência de desistência, com posterior ato que tornou sem efeito nomeação anteriormente realizada.

Aduziu a realização de contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do certame.

Requer, assim, a reforma da sentença para concessão da segurança.

Em contrarrazões, o ente recorrido pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, não havendo, no caso, demonstração de preterição ilegal.

Defende que a desistência referida não impõe, automaticamente, a nomeação da candidata subsequente em cadastro de reserva e que as contratações temporárias atenderiam a necessidades transitórias, não se confundindo com provimento efetivo.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 344201371).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende, a Apelante, a reforma da sentença que denegou a ordem, em mandado de segurança, por ela impetrado, em que buscava a sua nomeação
e posse, no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, no âmbito de concurso público do Município de Cuiabá (Edital n. 002/PMC/SME/2019).

Confere-se dos autos que apelante foi aprovada na 2.811a posição geral e, na 373a posição na Cota para Negros e Índios, no concurso público regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, promovido pelo Município de Cuiabá.

O certame previa 650 vagas de ampla concorrência para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil, tendo sido realizado pela Secretaria Municipal de Educação.

No decorrer do prazo de validade do concurso, o Município convocou candidatos da lista de cotas para negros e índios até a 372a posição, sendo o último convocado Evanderson dos Santos Antunes, conforme o Ato de Nomeação n. 1.199/2023, publicado na Gazeta Municipal n. 749, de 22 de novembro de 2023.

Posteriormente, o Ato n. 295/2024, publicado na Gazeta Municipal n. 808, de 20 de fevereiro de 2024, tornou sem efeito a nomeação do referido candidato, em razão de sua não apresentação para a posse.

Dessa forma, a apelante impetrou mandado de segurança sustentando que a anulação da nomeação do candidato imediatamente anterior na lista de cotas, somada à realização de contratações temporárias para o mesmo cargo durante a vigência do certame, configurariam preterição e gerariam direito líquido e certo à sua nomeação.

O juízo de origem, em sentença de 20 de janeiro de 2025, julgou improcedente o pedido, com fundamento na existência de mera expectativa de direito da apelante e na ausência de preterição configurada pelas contratações temporárias, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa sentença, se insurge a apelante.

Pois bem.

Como se sabe, a circunstância descrita nos autos não tem o condão de gerar direito subjetivo à nomeação da apelante, tampouco de infirmar o entendimento consolidado nesta Câmara no sentido de que a aprovação em cadastro de reserva não gera, por si só, qualquer direito à investidura no cargo, salvo em hipóteses rigorosamente excepcionais, como a preterição arbitrária e imotivada ou a abertura de novas vagas que demonstrem, de forma inequívoca e cabal, a necessidade permanente de provimento do cargo.

Nos termos da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.".

Com efeito, é incontroverso que o Edital n. 002/PMC/SME/2019 previu 650 vagas imediatas de ampla concorrência para o cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil.

A apelante foi aprovada na 2.811a posição geral e na 373a posição no cadastro de reserva da lista de cotas, portanto, não há direito subjetivo à nomeação que, de plano, a socorra.

A apelante centra seu argumento principal na desistência do candidato Evanderson dos Santos Antunes, classificado na 372a posição da lista de cotas.

Sustenta que, com a anulação de sua nomeação pelo Ato n. 295/2024, a vaga liberada alcançaria sua posição, transformando sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, com base nos precedentes ARE 956.521 AgR (STF) e ARE 1.005.047 AgR (STF).

A tese, contudo, não prospera.

Confira-se que os precedentes do Supremo Tribunal Federal, invocados pela apelante, destinam-se às hipóteses em que o candidato desistente estava classificado dentro do número de vagas originalmente previstas no edital, de modo que sua saída cria efetiva vacância que alcança o candidato imediatamente subsequente, que passa, então, a "figurar entre as vagas". Essa premissa, entretanto, não se verifica nos autos.

Consoante se confere dos autos, o Edital n. 002/PMC/SME/2019 previa reserva percentual de vagas para negros e índios, cujo número total não alcançava remotamente a 372a posição.

O candidato Evanderson dos Santos Antunes foi convocado na 372a posição da lista de cotas, o que evidencia que já integrava o cadastro de reserva, à semelhança da própria apelante.

Sua convocação decorreu do exercício da discricionariedade administrativa para além do número de vagas originalmente reservadas no certame. Portanto, a anulação de sua nomeação não cria vaga efetiva no sentido jurídico apto a gerar direito subjetivo: apenas devolve ao âmbito discricionário da Administração a decisão sobre o eventual chamamento do candidato subsequente, também do cadastro de reserva.

Nessa perspectiva, a situação dos autos não se enquadra na hipótese tratada pelos precedentes do STF invocados pela apelante, pois o candidato desistente não estava dentro das vagas do edital, mas no cadastro de reserva, exatamente como a apelante.

Desse modo, a desistência de candidato do cadastro de reserva não transfere ao próximo da lista o direito subjetivo à nomeação, uma vez que este permanece em idêntica situação jurídica de mera expectativa.

Quanto às contratações temporárias, a pretensão tampouco merece guarida.

A contratação de servidores temporários, com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, destina-se a atender necessidades transitórias e excepcionais de interesse público, diferenciando-se, ontologicamente, do provimento de cargos efetivos por concurso público.

Ora, a contratação precária somente configura preterição quando tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos, o que não foi demonstrado de forma cabal nos presentes autos.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência das Cortes Superiores, como cito:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Direito à nomeação .
Candidata aprovada fora do número de vagas. Preterição não comprovada. Não comprovação da existência de vagas de caráter efetivo
. Fatos e provas . Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1 .
Segundo a jurisprudência da Corte, a contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos.
2. A análise da questão relativa à ocorrência de preterição dos candidatos no caso concreto, bem como sobre a existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso, demandaria a análise do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula no 279/STF. 3 . Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita .

(STF - ARE: 1474039 MG, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 18/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-04-2024 PUBLIC 04-04-2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO . CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO . 1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não geram automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (Tema 784/STF de Repercussão Geral). 2.
A contratação temporária de terceiros para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, nos termos do art . 37, IX, da Constituição Federal, não configura, por si só, a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem a existência de cargos efetivos vagos.
3. Na espécie, não tendo sido demonstrada nenhuma situação de preterição arbitrária e imotivada, nem comprovada por prova pré-constituída a existência de cargos efetivos vagos, deve ser mantida a negativa de provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 4 . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 72981 RN 2024/0035297-5, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2024) (grifei)

No mesmo sentido, trilha a jurisprudência deste Sodalício. Senão vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS FUNDADAS EM NECESSIDADE EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que concedeu a segurança para determinar a convocação e nomeação da impetrante, classificada na 1373a colocação no concurso público para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, sob fundamento de surgimento de vagas decorrentes de nomeações tornadas sem efeito e de suposta preterição diante da realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se candidata aprovada em cadastro de reserva possui direito líquido e certo à nomeação em razão de nomeações tornadas sem efeito por ausência de posse; e (ii) estabelecer se a contratação temporária durante a vigência do concurso caracteriza preterição arbitrária apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo.

III. Razões de decidir

3. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital detém mera expectativa de direito à nomeação, que somente se transforma em direito subjetivo quando comprovada a preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

4.
A contratação temporária pautada na necessidade excepcional de interesse público, destinada à substituição de servidores efetivos, não configura, por si só, preterição capaz de ensejar direito subjetivo à nomeação.

5. O ato administrativo que torna sem efeito a nomeação de candidato ausente à posse não revela desistência tácita, sendo indispensável a comprovação de desistência expressa para repercussão na ordem classificatória.

6. Não há demonstração de desistências expressas suficientes para alcançar a posição da impetrante, tampouco provas de existência de vagas juridicamente disponíveis, sobretudo diante da pendência de controvérsias judiciais acerca da validade das convocações anteriores.

7. Ausente comprovação cabal de preterição arbitrária, inviável o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação, impondo-se a denegação da segurança concedida.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença retificada em Remessa necessária. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento: “1. O candidato aprovado em cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação sem comprovação de desistências expressas de candidatos melhor classificados ou de preterição arbitrária praticada pela Administração. 2. A contratação temporária fundamentada em necessidade excepcional de interesse público, voltada à substituição de servidores efetivos, não caracteriza preterição de candidato aprovado fora do número de vagas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, arts. 14, § 1o, e 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784; TJMT, RN e AC n. 1037942-06.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.11.2025; STJ, AgInt no AgInt no RMS n. 63672 MG 2020/0135966-9, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 7.6.2021.

(N.U 1032539-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (grifei)

Por fim, frisa-se que o mandado de segurança, como via processual de cognição estreita, exige prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

Como se depreende dos autos, a apelante não logrou demonstrar, de forma inequívoca e cabal, a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, tampouco a ilegalidade das contratações temporárias realizadas pelo Município.

Dessarte, ausente esse elemento, não há como reconhecer o direito líquido e certo à nomeação.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Juranice Freitas dos Santos, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026